Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711278-52.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA, FLAVIO SILVA ALVES, ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA, FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA, NEY MARQUES MOREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por NEY MARQUES MOREIRA e FLÁVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA; FLÁVIO SILVA ALVES e FÁBRICA DE CHOPP POTIGUAR BRASÍLIA LTDA. contra sentença de ID 78646257, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mário Henrique Silveira de Almeida,que, em sede de ação monitória proposta em seu desfavor pelo Banco do Brasil S.A., resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou procedente o pleito inicial para converter a dívida em título judicial, no valor atualizado de R$ 648.651,09 (seiscentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e nove centavos), atualizado até novembro de 2023 (ID 178835820), os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% a.m., a partir de tal data, com a responsabilidade solidária de todos os requeridos pelo pagamento do débito. Em suas razões recursais (ID 78646269), o réu NEY MARQUES MOREIRA, de início, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que “encontra-se em delicada situação financeira, para se evitar prejuízo à parte recorrente, roga para que este Nobre Julgador conceda assistência judiciária ao promovido ou alternativamente, que autorize o recolhimento das custas processuais ao final do processo.” Por sua vez, o réu FLÁVIO SILVA ALVES, em suas razões recursais (ID 78646279), igualmente, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que “não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.” É o relato do necessário. Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requeridos apelantes NEY MARQUES MOREIRA e FLÁVIO SILVA ALVES. O benefício da gratuidade judiciária é um importante mecanismo de acesso à justiça, assegurando que aqueles que não dispõem de recursos financeiros possam exercer seus direitos e buscar a tutela jurisdicional sem impedimentos econômicos. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que demonstrem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Contudo, o §2o, do artigo 99, do CPC permite o indeferimento do pedido caso não estejam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício. É entendimento consolidado que a gratuidade de justiça não é concedida de forma automática, exigindo ao menos uma prova mínima da impossibilidade da parte de custear as despesas processuais. Quanto ao réu NEY MARQUES MOREIRA, verifica-se que, na origem, pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 78646211). Na ocasião, acostou aos autos extratos bancários (IDs 78646217, 78646218, 78646219, 78646220, 78646221, 78646222), bem como cópia da declaração do Imposto de Renda do exercício 2024, ano-calendário 2023 (ID 78646215). O pleito resultou indeferido (ID 78646254). No caso em apreço, se depreende que o mencionado réu apelante possui patrimônio que alcança o expressivo montante de R$ 6.605.700,00(ID 78646251). Tal cenário não evidencia, “a priori”, o perfil ordinário daqueles que, de fato, são destinatários da benesse da gratuidade. Quanto ao réu FLÁVIO SILVA ALVES, constata-se que o aludido apelante deixou de trazer aos autos comprovação de contemporânea situação de hipossuficiência, tampouco apresentou a declaração respectiva necessária à concessão do benefício. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Pelo exposto, om apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o requerido apelante FLÁVIO SILVA ALVES para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a declaração de hipossuficiência subscrita pelo recorrente, bem como os extratos bancários do último mês referentes a todas as contas vinculadas a seu CPF e cópia da última declaração de Imposto de Renda. Alternativamente, poderão as partes recorrentes recolherem o preparo no aludido prazo. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. P. I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator